Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do processo no 5601-31.2019.8.11.0004 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O agravante alega que o depósito em garantia apresentado nos autos referente ao valor executado é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, II do CPC.
Aduz, ainda, que o periculum in mora é evidente, pois caso seja determinado o prosseguimento da execução, não só causará uma insegurança jurídica, como também o direito contraditório não terá sido salvaguardado, tendo em vista que a via eleita para que o fizesse teve uma de suas características principais amputada.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, ante a relevância da fundamentação exposta (id. 34081477).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, o agravante vislumbra a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em razão do depósito realizado.
Sobre o tema, dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
II - o depósito do seu montante integral; [...]
Frisa-se, também, o disposto na Súmula no 112/STJ:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte agravante realizou o depósito integral e em dinheiro do valor do débito em juízo (id. 34081482 – pág. 36), o que, consoante fundamentação exposta, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO – CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. O depósito do montante integral do crédito tributário, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, é um direito do contribuinte e condição para a suspensão da cobrança.
Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).
Sendo assim, ante o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe.
Com essas considerações, concedo a liminar pretendida.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora